Tribunal: TJES
Processo: 5001000-31.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001000-31.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA NAZARETH DA SILVA LIMA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressu
postos de admissibilidade, conheço os embargos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de embargos, aduz a autora que a embargada trouxe aos autos fatura de terceiro e que nunca utilizou o cartão de crédito consignado objeto da presente demanda.

Pois bem.

Em sintonia ao que dispõe o Código de Processo Civil, acerca do cabimento de Embargos de Declaração, cujo remédio recursal deve ser utilizado quando a decisão atacada apresenta omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Compulsando detidamente os autos, verifico que de fato a fatura colacionada aos autos é de terceiro estranho à lide.

Dito isso, não restou demonstrado que a embargante utilizou o cartão.

Com efeito, passo a reexaminar o recurso.

No caso em análise, entendo que a embargante comprova o pagamento total do valor contratado (R$ 550,00), assim, há que se considerar que o referido débito foi adimplido, até porque o consumidor não tinha conhecimento de que os descontos mensais em seu benefício não estariam amortizando o capital, mas somente os juros da dívida, com subsequente aumento involuntário e desproporcional do passivo.

Reforçando essa conclusão cito recentíssimo julgado do TJDF, que retrata situação muito semelhante à dos presentes autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa- fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III) (Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016). [...] lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º). [...] VI. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. [...] (TJDF; RInom 0704300-50.2018.8.07.0005; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 04/12/2018; DJDFTE 10/12/2018; Pág. 494) (grifei)

Tendo em vista que a própria autora informa ter sacado o valor do suposto empréstimo, entendo que não há que se falar em danos materiais.

Tangente aos danos morais, acarreta-o todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o valor arbitrado deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensando com tal valor a aflição que experimentou a embargante durante os vários meses em que sofreu os descontos indevidos.

Voto por ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, reformando a sentença para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.